Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711579-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAXWELL COSTA SANTIAGO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE DECISÃO MAXWELL COSTA SANTIAGO impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao INSTITUTO QUADRIX e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que inscreveu-se no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para uma das vagas no cargo público temporário de Professor de Língua Estrangeira (Inglês); que sua inscrição foi nas vagas de PCD (Pessoa com Deficiência), por ser portador de hidrocefalia; que foi aprovado em 1o lugar para o cargo almejado, cujo resultado foi divulgado em 11/01/2021; que a avaliação biopsicossocial ocorreu em 16/01/2022, quando deveria apresentar o laudo médico atestando a enfermidade diagnosticada; que, confeccionado o laudo e enviado pelo médico via WhatsApp, apresentou-o à perícia, onde foi constatado o erro de digitação, além do que o documento estava em formato PDF e na forma de cópia simples; que, após essa constatação, o impetrante solicitou ao médico que fosse enviado laudo com a data correta e que houve a publicação do resultado preliminar em 18/01/2022, mas o seu nome não constou da listagem. Prossegue aduzindo que, como seu nome não constou da listagem, interpôs recurso administrativo; que o recurso foi negado em 24/01/2022, data da publicação do resultado final; que a impetrada sustentou que o impetrante não compareceu à avaliação biopsicossocial (perícia), o que não procede, inclusive assinou a lista de comparecimento; que tomou conhecimento de que seriam chamados 4 candidatos de ampla concorrência e 4 PCD, e que, após vários questionamentos, foi constatado que a sua classificação ocorreu na modalidade geral (ampla concorrência), e não nas vagas destinadas a PCD, conforme inscrição. Defende que “o ato coator viola direito líquido e certo do Impetrante fazendo jus a concessão da ordem para que este tenha a sua aprovação considerada levando em conta que o Impetrante obteve nota mais do que suficiente para vislumbrar o direito de nomeação no cargo temporário pretendido, independente do Impetrante concorrer as vagas destinadas à PCD ou ampla concorrência, sem deixar de mencionar que nas vagas destinadas à PCD, foi classificado em primeiro lugar no certame” (id. 34407449, pág. 6). Pede a gratuidade de justiça e a concessão de liminar para ser “assegurado ao Impetrante o direito a classificação e de ingresso no Concurso Público, objeto presente do mandamus” (id. 34407449, pág. 18). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. O impetrante afirma que teria sido aprovado em 1o lugar, na vaga de PCD, para a modalidade almejada, Língua Estrangeira (Inglês), no concurso para Professor Temporário da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em relação ao ano letivo de 2022. No entanto, o documento invocado por ele para demonstrar referida aprovação refere-se ao ano letivo de 2020 (id. 34408112, pág. 27), in verbis: “PROCESSO No 00600-00010370/2021-10-e - Contratações temporárias realizadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, decorrentes do processo seletivo simplificado regulado pelo Edital no 40/2018-SEE/DF. DECISÃO No 4533/2021 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) das fichas admissionais juntadas ao processo em apreço; b) das seguintes contratações temporárias de professores, ocorridas no ano letivo de 2020, decorrentes do processo seletivo simplificado regulado pelo Edital no 40/2018 – SEE/DF, publicado no DODF de 03.09.2018, [...] Professor Substituto, especialidade LEM/Inglês: [...] Maxwell Costa Santiago [...]” Diante da circunstância acima, aliada à detida análise dos demais documentos que instruem o presente mandado de segurança, extrai-se que não há qualquer prova inequívoca que confira relevância à fundamentação. Isso posto, indefiro o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora